Tribunal: TJBA
Processo: 8057049-08.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8057049-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. CONEXÃO COM AÇÃO JÁ JULGADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Cuida-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública e o Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da ação ordinária de anulação de débito fiscal proposta por ISOLEX NE - PROJETOS, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. contra os Municípios de São Paulo e Salvador. Inicialmente distribuída à 11ª Vara em 2014, esta declinou de sua competência, sob o argumento de conexão com ação de consignação em pagamento que tramitava na 10ª Vara. O Juízo da 10ª Vara suscitou o conflito ao informar que a suposta ação conexa já estava julgada. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir a competência para julgar a ação de anulação de débito fiscal, tendo em vista a alegada conexão com processo já encerrado. III. Razões de decidir O conflito negativo é cabível, pois ambos os juízos se declaram incompetentes, conforme art. 66, II, do CPC. A conexão, segundo o art. 55 do CPC, exige identidade de objeto ou causa de pedir, com o objetivo de evitar decisões conflitantes. A Súmula 235 do STJ dispõe que a conexão não determina reunião de processos se um deles já foi julgado. No caso, a ação de consignação foi julgada antes da decisão da 11ª Vara, afastando o risco de decisões conflitantes e, consequentemente, a possibilidade de conexão. Não se identifica identidade entre a natureza das ações: anulatória e consignatória. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. A existência de decisão definitiva em ação pretensamente conexa afasta a reunião de processos com base no art. 55 do CPC. Aplica-se a Súmula 235 do STJ quando não subsiste o risco de decisões conflitantes por já ter sido julgado o processo indicado como conexo." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 55, 66, II, 113. Jurisprudência relevante citada: Súmula 235 do STJ; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8023613-58.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8057049-08.2024.8.05.0000, sendo Suscitante o JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado o JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE o conflito, para declarar competente o JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)